Tribunal: TJMT
Processo: 0001691-31.2018.8.11.0036
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001691-31.2018.8.11.0036
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[LAURA CRISTINA ALVES MARTINS - CPF: 823.370.551-91 (APELANTE), FERNANDO FERREIRA DA SILVA - CPF: 442.443.201-72 (ADVOGADO), MARIA DE LOURDES DIAS DE MEIRA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO
CRIMINAL – LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SEM PERMISSÃO PARA DIRIGIR OU CARTEIRA DE HABILITAÇÃO – ARTIGOS 303,
CAPUT
, 306 E 309, DO CTB
– SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DA DEFESA –
1. PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO EM RELAÇÃO À LESÃO CORPORAL CULPOSA NA CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR
– PERTINÊNCIA – ATO IMPRUDENTE NÃO COMPROVADO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO CABAL DA VIOLAÇÃO DO DEVER OBJETIVO DE CUIDADO PELA ACUSADA – INSUFICIÊNCIA DE PROVAS QUANTO À PRESENÇA DOS ELEMENTOS ESPECIAIS DO TIPO PENAL CULPOSO
–
2. OBJETIVADO O RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO –
INVIABILIDADE – CONFISSÃO CONSTATADA NA SENTENÇA – IMPOSSIBILIDADE DE REPERCUSSÃO DA ATENUANTE PARA DIMINUIR A PENA – ENUNCIADO 231 DA SÚMULA DO STJ – INOCORRÊNCIA DO
OVERRULING
– PRECEDENTES DO STJ –
3. PROVIDÊNCIAS DECORRENTES DO PARCIAL ACOLHIMENTO DA PRETENSÃO RECURSAL
– ADEQUAÇÃO DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

1.1. Para a prolação de um decreto condenatório, faz-se necessário que haja um juízo de certeza por parte do julgador quanto à responsabilidade pelo cometimento da infração penal. Trata-se da regra probatória decorrente da aplicação do princípio constitucional da presunção de inocência, por força do qual a parte acusadora tem o ônus de demonstrar a culpabilidade do acusado para além de qualquer dúvida razoável.

1.2. Na hipótese, verifica-se que, dada a fragilidade dos elementos probatórios reunidos, especialmente diante da ausência do laudo pericial resultante do exame de local de crime, a situação retratada nos autos não permite a segura conclusão de que a apelante foi imprudente
na condução do veículo automotor, violando dever objetivo de cuidado e, dessa forma, dando causa ao resultado danoso.

2.
Na segunda fase da dosimetria da pena não é possível a redução da reprimenda em patamar inferior ao mínimo previsto legalmente, consoante estabelece o verbete n.o 231 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Diante disso, estabelecida a pena-base no mínimo legal, é inviável a repercussão da atenuante da confissão espontânea com redução da pena, porquanto entendimento em sentido contrário feriria o referido enunciado sumular, pleno de validez e eficácia, consoante diversos precedentes do Tribunal da Cidadania.

3. Nos termos do artigo 44, § 2.o, primeira parte, do Código Penal, se preenchidos
os parâmetros para a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, a condenação não suplanta um ano, deve ser fixada apenas uma pena alternativa ou multa.

4. Recurso de apelação criminal da defesa conhecido e parcialmente provido para
absolver a ré em relação ao delito de lesão corporal culposa de trânsito, por insuficiência de provas e adequar a substituição da pena privativa de liberdade para apenas uma restritiva de direitos.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

LAURA CRISTINA ALVES MARTINS

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Tem-se em perspectiva de recurso de apelação criminal interposto pela ré
LAURA CRISTINA ALVES MARTINS
contra a sentença prolatada nos autos da Ação Penal n.o 0001691-31.2018.8.11.0036 – Código 58379, na qual o Juízo da Vara Única da Comarca de Guiratinga/MT a
condenou

pela prática dos delitos de lesão corporal culposa na condução de veículo automotor, embriaguez ao volante e condução de veículo automotor sem habilitação ou permissão para dirigir, tipificados nos
artigos 303,
caput
, 306 e 309, todos do Código de Trânsito Brasileiro
, em concurso formal impróprio de crimes (artigo 70,
caput
, parte final, do Código Penal), à pena de
01 (um) ano e 06 (seis) meses de detenção
, em regime inicial
aberto
(
substituída por prestação pecuniária e multa
), mais ao pagamento de
10 (dez) dias-multa
, no mínimo legal, bem como à
suspensão ou proibição de se obter permissão ou habilitação para dirigir por 04 (quatro) meses
.

Inconformada, a Defesa técnica, por meio das razões recursais constantes no ID 85788498 e no ID 85788499
, objetiva
a absolvição da apelante em relação ao delito do artigo 303,
caput
, do CTB
, por não estar comprovado que a recorrente deu causa à queda da vítima da motocicleta e, consequentemente, à lesão por ela sofrida, pois a própria ofendida afirmou ter se desequilibrado e caído.

Subsidiariamente, se mantida a condenação pela lesão corporal culposa de trânsito,
pretende a aplicação do princípio da consunção, para que as condutas dos artigos 306 e 309 do Código de Trânsito Brasileiro sejam absorvidas pela lesão
. Assinala que este delito constitui crime de dano, ao passo que os outros dois constituem crimes de perigo, razão por que são infrações penais de passagem para a consumação da lesão.

Por fim, almeja o reconhecimento e incidência da
confissão
.

Nas contrarrazões, encontradas no
ID 85788951 e no ID 85788952
, o Ministério Público rechaça os argumentos da Defesa e solicita o não
provimento do apelo.

Instada a se manifestar, no parecer de ID 87050973 a Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo conhecimento e
desprovimento
do recurso.

É o relatório.

Encaminhem-se os autos à douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (
MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Prepositivamente
, reconheço que o recurso é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha capacidade, interesse e
legitimidade
para fazê-lo, afigurando-se a medida
adequada
e
necessária
para se atingir o fim almejado, motivos pelos quais
CONHEÇO

do apelo manejado pela acusada
LAURA CRISTINA ALVES MARTINS
, pois presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

LAURA CRISTINA ALVES MARTINS
foi denunciada pela prática dos delitos de
delitos de lesão corporal culposa na condução de veículo automotor, omissão de socorro após acidente, embriaguez ao volante e condução de veículo automotor sem habilitação ou permissão para dirigir, tipificados nos artigos 303,
caput
, 304,
caput
, 306 e 309, todos do Código de Trânsito Brasileiro.

Narra a peça acusatória
que no dia 06 de julho de 2018, por volta das 18h, a acusada
conduziu veículo automotor por via pública com a capacidade psicomotora alterada em razão da ingestão de bebidas alcoólicas
, levando na garupa de sua motocicleta a vítima
Lourdes
, ocasião em que
estava trafegando em alta velocidade e perdeu o controle, ocasionando o acidente
(
primeiro fato
).

Conforme a exordial, a guarnição policial foi acionada para atender um acidente de trânsito, ocorrido na Avenida Marechal Rondon, em Guiratinga/MT e, no local, encontraram
Maria de Lourdes
caída ao solo, cheia de sangue, em razão do acidente, motivo por que acionaram a ambulância.

Após isso, a apelante, que era a condutora da motocicleta, retornou junto com o veículo que iria prestar o socorro, ocasião em que, realizado o teste de etilômetro,
o resultado obtido demonstrou a incidência de quantidade de álcool por litro de sangue superior ao permitido pela legislação, qual seja, 0,40 mg/L
, motivo por que foi presa em flagrante delito.

Imputa-se, também, que a recorrente
dirigiu veículo automotor em via pública sem a devida permissão para dirigir ou habilitação, gerando perigo de dano
, pois além de trafegar em via pública com a capacidade psicomotora alterada, não possuía os requisitos técnicos de habilitação para direção, envolvendo-se, inclusive, em acidente de trânsito (
segundo fato
).

Segundo a denúncia,
LAURA CRISTINA ALVES MARTINS

praticou lesão corporal culposa na direção de veículo automotor
, bem como
deixou, na ocasião do acidente, de prestar imediato socorro à vítima, afastando-se do local da ocorrência
(
terceiro fato
).

Tece a incoativa que a vítima
Maria de Lourdes
estava na garupa da motocicleta da acusada,
ocasião em que a ré conduzia o veículo em alta velocidade

e a ofendida solicitou à apelante que dirigisse mais devagar, não sendo o pedido atendido.

Dessa forma, a recorrente perdeu o controle da motocicleta e se acidentou, lesionando a vítima, que teve escoriações pelo corpo, notadamente nos seios, rosto, joelhos, pés e mãos, sendo necessária a realização de suturas e pontos.

Na ocasião do acidente, a acusada deixou de prestar imediato socorro à vítima, bem como deixou de solicitar imediato auxílio da autoridade pública, sendo necessária a chegada da Polícia, que foi a responsável por acionar a ambulância.

Regularmente processada a ação penal, a ré restou absolvida pelo delito do artigo 304,
caput
, do CTB e condenada em relação às demais infrações penais, na forma do artigo 70,
caput
, parte final, do Código Penal (concurso formal impróprio de crimes), sendo-lhe imposta a pena de 01 (um) ano e 06 (seis) meses de detenção, em regime inicial aberto, mais o pagamento de 10 (dez) dias-multa, no mínimo legal, bem como a suspensão ou proibição de se obter permissão ou habilitação para dirigir por 04 (quatro) meses.

Nos termos do artigo 44 do Código Penal,
a pena privativa de liberdade restou substituída por uma pena restritiva de direitos
, consistente em prestação pecuniária no valor de 03 (três) salários-mínimos vigentes ao tempo da sentença,
além de multa
, fixada em 20 (vinte) dias-multa, no patamar mínimo
.

Contra essa percepção do juízo de primeira instância, exsurge a Defesa inconformada perante esta Corte de Justiça, objetivando a reforma do
decisum
.

I.

Pedido de absolvição pelo delito do artigo 303,
caput
, do Código de Trânsito Brasileiro
:

Como primeiro estandarte recursal, a Defesa técnica almeja

a absolvição da apelante em relação ao delito do artigo 303,
caput
, do CTB
, por não estar comprovado que a ré deu causa à queda da vítima da motocicleta e, consequentemente, à lesão por ela sofrida, pois a própria ofendida afirmou ter se desequilibrado e caído.

Pois bem.

A respeito da matéria em debate, cumpre anotar que a caracterização dos delitos culposos, para além dos elementos inerentes à tipicidade
– conduta, nexo de causalidade, resultado e adequação típica –
, reclama, ainda, a presença de dois elementos especiais, a saber, a
violação de um dever objetivo de cuidado
e a
previsibilidade (objetiva e subjetiva) do resultado danoso.

Consoante os clássicos ensinamentos de Heleno Cláudio Fragoso, no caso de conduta culposa:

“
o agente causa o resultado porque atuou sem observar as normas de atenção, cuidado ou diligência impostas pela vida de relação, tendo-se em vista as circunstâncias do fato concreto. Tais normas são fixadas de modo objetivo e geral, ou seja, segundo os padrões médios gerais vigentes no meio social, constituindo o cuidado objetivo exigível. A ação que desatenta ao cuidado e à atenção adequados, nas circunstâncias em que o fato ocorreu, provocando o resultado, é típica.
”

(FRAGOSO, Heleno Cláudio.
Lições de Direito Penal.

São Paulo: Bushatsky, 1976, p. 238-239).

A materialidade do fato ressai evidente da análise do boletim de ocorrência (ID 85788042 – Págs. 02/03), dos registros fotográficos da vítima
Maria de Lourdes Dias Meira
machucada após o acidente (ID 85788044 – Pág. 05 e ID 85788045 – Págs. 01/02), do laudo pericial e mapa topográfico para localização de lesões corporais (ID 85788458 – Pág. 10 ao ID 85788459 – Pág. 03), bem como dos depoimentos colhidos com a evolução da persecução penal.

A acusada
LAURA CRISTINA ALVES MARTINS
, interrogada perante a autoridade judicial (arquivo audiovisual contido no Relatório de Mídias de ID 85788955 – Pág. 03), afirmou que no dia do fato foi até a casa de
Lourdinha
, sua amiga, para almoçar e assistir o jogo do Brasil na Copa do Mundo, havendo ingerido cerveja no local.

Consoante explicitou, após beber, dirigiu seu veículo, pois a amiga queria que a apelante a levasse até a casa de seu irmão. No trajeto, próximo ao Santa Terezinha,
a vítima se desequilibrou e caiu no chão
. A ofendida não havia fechado o capacete. A ré asseverou que, diante do desespero, saiu desorientada, à procura da ambulância, retornando ao local do acidente com o socorro.

Na oportunidade, dispôs-se a acompanhar a vítima com a ambulância, mas o policial disse à recorrente que ela iria acompanhá-los, ocasião em que foi presa.

LAURA
confirmou que não possuía carteira de habilitação, porém
negou que a ofendida tenha solicitado que pilotasse a motocicleta mais devagar, pois não havia como estar correndo naquela via
. Afirmou que
a vítima caiu porque também havia bebido um pouco e se desequilibrou quando realizou uma curva com o veículo
.

O policial militar
Cristiano Fernando Pereira de Souza
, auscultado na etapa judicial (arquivo audiovisual contido no Relatório de Mídias de ID 85788955 – Pág. 03), reiterou o teor de suas declarações
(ID 85788042 – Pág. 06 ao ID 85788043 – Pág. 01)
e do também policial militar
Anivaldo Cavalcante Ribeiro Júnior

(ID 85788043 – Págs. 02/03)
na fase administrativa.

A testemunha explicou que foram acionados para atender um acidente e chegaram até lá a pé. Encontraram
Maria de Lourdes
com o rosto ensanguentado, isolaram o local e acionaram a ambulância. Foram informados por algumas pessoas que a ré
LAURA CRISTINA
era quem estava com a vítima, porém havia saído do local. Contudo, na sequência, a acusada chegou no recinto juntamente com o motorista da ambulância, sendo que, na sua percepção, a recorrente havia saído do local de forma temporária, haja vista que retornou com o socorro.

O policial aduziu que a acusada era a condutora da motocicleta e estava em visível estado de embriaguez. Conforme rememorou, ela afirmou que havia ingerido bebida alcoólica na residência e em um bar. Realizado o teste do etilômetro, foi aferida a quantia de 0,41 mg/L de álcool por litro de sangue. Ainda, constatou que a apelante não era habilitada na data do fato e já havia sido conduzida em outra ocasião por dirigir alcoolizada.

A vítima
Maria de Lourdes Dias de Meira
, auscultada pela autoridade policial (Termo de Declarações n.o 421/2018; ID 85788044 – Págs. 03/04),
descreveu que estava ingerindo bebida alcoólica desde 15h na companhia de
LAURA
, sendo que elas dividiram uma caixinha de latinhas de cerveja na ocasião
. Após isso, saiu na motocicleta da acusada e, ao chegar em um quebra-molas, pediu para que a amiga fosse mais devagar com o veículo, solicitando-lhe que não corresse, porém a recorrente transpôs o obstáculo em alta velocidade e a ofendida caiu do ciclomotor.

Apontou ter sido conduzida por uma ambulância até o hospital local, pois teve várias escoriações pelo corpo, como nos seios, rosto, joelhos, mãos e pés, sendo necessário realizar uma sutura e levar alguns pontos.

Na etapa judicial, a ofendida
Maria de Lourdes Dias de Meira
(arquivo audiovisual contido no Relatório de Mídias de ID 85788955 – Pág. 03) aduziu ser amiga da acusada
LAURA
e, no dia do fato ela havia ido até a sua casa para assistir o jogo do Brasil na Copa do Mundo.
Afirmou terem ingerido cinco latinhas de cerveja
e, quando o jogo acabou, foram para a rua, pois havia solicitado à apelante que a levasse até a casa do seu irmão.

Todavia,
durante o trajeto, ao virarem a esquina, caiu da moto
e só acordou no hospital, tomando conhecimento que foi
LAURA
quem a socorreu, haja vista que a amiga foi ao hospital chamar a ambulância para socorrê-la e chegou ao local do acidente com
Levi
, o motorista do veículo destinado a prestar socorro.

Perguntada,
a vítima disse que caiu da moto porque se desequilibrou, sendo que estava bebendo momentos antes e, se estivesse em sã consciência, não cairia do veículo
.

Conforme se nota dos depoimentos recolhidos em ambas as fases processuais, a acusada
LAURA CRISTINA ALVES MARTINS
aduz que não estava em alta velocidade ao passar pelo quebra-molas, pois naquele trecho da via não era possível imprimir grande aceleração. A ré indicou que
Maria de Lourdes
caiu por ter se desequilibrado.

Os policiais militares não presenciaram o acidente, constatando tão somente que a vítima estava caída no chão, ensanguentada e machucada, em razão da queda e, na sequência, a recorrente chegou, instante no qual perceberam o seu estado de embriaguez, atestado pelo etilômetro, assim como verificaram que ela não possuía perícia técnica para condução de veículo automotor.

A vítima, a seu turno, ouvida na fase extrajudicial, afirmou que ingeriu bebidas alcoólicas e, no momento do acidente, havia solicitado à apelante que diminuísse a velocidade do automóvel. Já em juízo, a ofendida novamente confirmou que estava tomando cerveja juntamente com a ré instantes antes do fato, bem como afirmou ter caído da motocicleta por ter se desequilibrado em razão de seu estado de embriaguez. Na oportunidade,
Maria de Lourdes
não foi perguntada se
LAURA
conduzia a motocicleta em alta velocidade e, de todo modo, não descreveu essa circunstância
.

Veja-se, no ponto, que não há testemunhas presenciais do fato auscultadas em qualquer fase da persecução penal e
os depoimentos não são conclusivos para apontar que a acusada trafegava pela via em alta velocidade ao transpor o quebra-molas
.

Na hipótese, a ausência do laudo pericial resultante de exame de local de crime contribui para o cenário de dúvida existente
, especialmente por estar-se a examinar um evento relacionado a um
delito não transeunte
,
que necessariamente deixa vestígios
e, nos termos do artigo 158,
caput
, do Código de Processo Penal, “
quando a infração deixar vestígios, será indispensável o exame de corpo de delito, direto ou indireto, não podendo supri-lo a confissão do acusado
”.

Para além disso, vislumbra-se a possibilidade de culpa exclusiva ou concorrente da vítima na hipótese, tendo em vista que, consoante a prova oral judicializada, a ofendida havia ingerido bebidas alcoólicas antes de montar na garupa da motocicleta e não teria fechado adequadamente o capacete.

À luz do cenário exposto, verifica-se que
não há juízo de certeza quanto à imputação deduzida na denúncia
, pois embora reste claro que a acusada conduzia sua motocicleta pela Avenida Marechal Rondon [
ação
],
não há prova segura
de que ele tenha desobedecido as regras impostas pelo Código de Trânsito Brasileiro ao trafegar em alta velocidade pela via pública
[
relação de causalidade
], muito embora, em razão do acidente, tenham acontecido as lesões corporais da vítima [
resultado
].

Nesse sentido, aliás, a embriaguez da condutora, insofismavelmente comprovada e sequer contestada pela defesa, é circunstância insuficiente para demonstrar que dela tenha diretamente decorrido o acidente. Compreender que as lesões corporais da ofendida teriam decorrido do estado de embriaguez da apelante implicaria em odiosa responsabilidade penal objetiva.

De todo modo, a inicial acusatória aponta que a queda de
Maria de Lourdes
da motocicleta se deu porque
LAURA
conduzia o veículo em alta velocidade ao passar por um quebra-molas.

Embora essa circunstância tenha sido apontada pela ofendida em seu depoimento extrajudicial, não foi por ela confirmada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, oportunidade em que apresentou versão diferente para sua queda do ciclomotor. Além disso, a acusada nega que estivesse em alta velocidade e não há prova técnica para aferição dessa circunstância. Ainda, os policiais militares não presenciaram o fato e nenhuma testemunha ocular foi auscultada a qualquer tempo.

Logo, a única prova a incriminar a acusada são as declarações da vítima, apenas na fase administrativa
. Essa versão, contudo,
não foi confirmada em juízo
, sendo certo, ainda, que há indícios a apontarem potencial concorrência da culpa da vítima, que também estava embriagada e aparentemente utilizava o equipamento obrigatório de proteção individual (capacete) de forma incorreta no momento da colisão.

Nesse espectro,
ainda que se afaste a argumentação com relação ao dever de cuidado da vítima naquele átimo, não se pode perder de vista que os elementos de cognição existentes nos autos são demasiadamente frágeis para ensejar a condenação, pois
não é possível determinar se houve efetiva violação do dever objetivo de cuidado por parte da acusada
, mormente porque a prova técnica seria de grande valia a desvendar fidedignamente a sucessão fática havida no dia do fato, o que seria devidamente consignado no respectivo laudo pericial.

Os elementos remanescentes são insuficientes para tornar claros pontos ainda nebulosos quanto à caracterização da culpa da ré e,
havendo dúvida quanto à desobediência de um dever objetivo de cuidado na hipótese aqui analisada
, não é necessário aferir a previsibilidade (objetiva e subjetiva) apta à configuração do elemento subjetivo do tipo.

Seguindo essa ordem de ideias, a despeito de haver margem de probabilidade de que a conduta culposa tenha sido praticada pela acusada, o plexo probatório amealhado no decorrer da persecução penal, de fato,
não permite o aperfeiçoamento de um juízo de certeza necessário à condenação penal
, uma vez que os elementos de informação atinentes à autoria não foram confirmados na fase judicial, fator que está a denotar,
ipso facto
, a precariedade da prova judicializada.

Embora tenham sido recolhidos indícios de autoria que inicialmente apontaram a denunciada como autora do crime (e, por isso mesmo, autorizaram a deflagração da presente ação penal), verifica-se que a prova judicializada, submetida ao crivo do contraditório e da ampla defesa, não se revela convincente para justificar a condenação.

As provas constantes dos autos não conduzem a um necessário juízo de certeza quanto a isso. E, sendo assim, deve-se privilegiar o
princípio
in dubio pro reo
, por não se afigurarem
suficientemente comprovados os elementos a certificarem a conduta culposa da apelante, merecendo guarida, portanto, a tese que dá pela
insuficiência de provas
quanto à prática de
ato imprudente
pela ré, ante a dúvida quanto à caracterização do elemento subjetivo do tipo, no caso, a culpa.

À vista disso,
nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal
,
LAURA CRISTINA ALVES MARTINS deve ser absolvida em relação à prática do delito do artigo 303,
caput
, do Código de Trânsito Brasileiro
.

Por conseguinte,
considero prejudicado o pleito subsidiário
, a dizer com a aplicação do princípio da consunção quanto aos delitos do artigo 306 e 309 do CTB em relação ao crime de lesão corporal culposa na condução de veículo automotor.

II.

Da aplicação da confissão quanto aos delitos remanescentes
:

A confissão consiste na assunção voluntária da prática (autoria) da infração penal perante uma autoridade e possui natureza jurídica de circunstância legal atenuante, a incidir na segunda fase da dosimetria da pena, ostentando caráter preponderante por ser fator revelador da personalidade do agente, aferida pela postura colaborativa com a elucidação do fato.

Nessa linha de pensamento, a orientação jurisprudencial do Tribunal da Cidadania direciona-se no sentido de admitir qualquer espécie de confissão válida, desde que utilizada para o convencimento do julgador na formação do juízo da culpa. Observe-se:

“
(...) A orientação desta Corte é pela irrelevância de ser a confissão parcial ou total, condicionada ou irrestrita, com ou sem retratação posterior, devendo incidir a atenuante do art. 65, III, "d", do Código Penal, desde que utilizada como fundamento para a condenação. (...)”
(STJ. Quinta Turma. AgRg no REsp 1450875/SP. Rel. Min. Gurgel de Faria. Julgado em 04.08.2015).

Nesse sentido, foi editado o enunciado n.o 545 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, a estabelecer o seguinte:

“
Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no artigo 65, III, d, do Código Penal
”.

Com efeito, no caso em estima, a recorrente reconheceu todas as práticas delitivas em seu interrogatório judicial. Todavia, as sanções basilares de todas as infrações penais foram aquilatadas
no patamar mínimo legal e,
conquanto o juízo de origem tenha reconhecido a incidência da atenuante da confissão espontânea
(artigo 65, inciso III, alínea “
d
”, do Código Penal),
não efetivou a repercussão quantitativa na sanção penal em razão do verbete 231 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça
, em ordem a estabelecer que “
a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
.

Ressalte-se que não houve a superação desse entendimento jurisprudencial (
overruling
), uma vez que o Tribunal da Cidadania segue aplicando firmemente essa compreensão. Nesse sentido, a jurisprudência daquela Corte Superior firmou-se “
(...) no sentido de não ser possível a redução da reprimenda, na segunda fase da dosimetria, em patamar inferior ao mínimo previsto legalmente. Súmula 231 deste Sodalício
. (...)
Assim, fixada a pena-base no mínimo legal, inviável a aplicação das atenuantes da menoridade e da confissão espontânea com redução da pena, porquanto entendimento em sentido contrário feriria o referido enunciado sumular
.” (STJ. Sexta Turma. AgRg no AREsp 1543853/MS. Rel. Min. Sebastião Reis Júnior. Julgado em 05.11.2019. DJe 20.11.2019.).

Destarte,
não há reparos a serem operados na sentença quanto à atenuante
.

III.
Providências decorrentes da absolvição pelo delito do artigo 303,
caput
, do CTB
:

Dado o parcial acolhimento da pretensão recursal, subsiste tão só a condenação
à pena de
06 (seis) meses de detenção
, ao
pagamento de 10 (dez) dias-multa
, bem como à
suspensão ou proibição de se obter permissão ou habilitação para dirigir por 02 (dois) meses
, em razão da
embriaguez ao volante
, bem como à pena de
06 (seis) meses de detenção
, ante a
condução de veículo automotor sem permissão para dirigir ou habilitação
.

Em razão da aplicação da regra do
concurso formal impróprio de crimes
(artigo 70,
caput
, primeira parte, do Código Penal), resta a sanção penal final estabelecida em
01 (um) ano de detenção
,
10 (dez) dias-multa
e
02 (dois) meses de suspensão ou proibição de se obter permissão ou habilitação para dirigir
. Mantém-se
o
regime inicial aberto
e o
valor unitário do dia-multa no piso legal
.

Cumpridos os requisitos legais estabelecidos no artigo 44, § 2.o, primeira parte, do Código Penal, uma vez que a pena não suplantou um ano,
as penas restritivas de direitos hão de ser adequadas
,
com o afastamento da multa e fixação da pena pecuniária em 02 (dois) salários-mínimos vigentes ao tempo da sentença
.

CONCLUSÃO

À vista do exposto, conheço e
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto pela ré
LAURA CRISTINA ALVES MARTINS
contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guiratinga/MT nos autos da Ação Penal n.o 0001691-31.2018.8.11.0036 – Código 58379,
para, com fundamento legal no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal,

ABSOLVÊ-LA

em relação à prática do delito de

lesão corporal culposa na direção de veículo automotor
(artigo 303,
caput
, do Código de Trânsito Brasileiro), estabelecendo, ao fim, a sanção penal em
01 (um) ano de detenção
, em
regime inicial aberto
,
mais o pagamento de
10 (dez) dias-multa
, no valor unitário mínimo legal,
além de
02 (dois) meses de suspensão ou proibição de se obter permissão ou habilitação para dirigir

Por fim,
substituo a pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direitos
, consistente em

prestação pecuniária no valor de 02 (dois) salários-mínimos vigentes ao tempo da sentença
.

Oficie-se ao juízo de primeira instância acerca das providências determinadas no acórdão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/09/2021